Tribunal: STF
Processo: Rcl 60023
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição Avulsa STF n. 58.540/2023)



PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DAS MARGENS DO RIO PARDO. OBRIGAÇÃO DE DEMOLIÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE. INOBSERVÂNCIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO.



    1. Pedido de reconsideração da decisão pela qual negado seguimento à reclamação ajuizada pela Associação dos Proprietários, Comodatários, Locatários e Arrendatários de Imóveis Localizados às Margens de Rios, Riachos, Córregos, Lagoas, Lagos e Represas de Ribeirão Preto e Região contra decisão do juízo da Primeira Vara de Jardinópolis/SP no Cumprimento da Sentença n. 0001192-72.2022.8.26.0300.



    2. A decisão foi lastreada na constatação de que a Associação reclamante não instruiu esta reclamação com cópia de seu estatuto social, com a relação de seus associados e com documentos aptos a aferir a condição de vulnerabilidade social daqueles associados que seriam alcançados pela execução da decisão reclamada, requisito indispensável ao reconhecimento do alegado descumprimento da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Foi realçado na decisão não haver nos autos elementos que permitam concluir que a ordem de reintegração de posse será cumprida sem acatamento das exigências legais de respeito aos direitos fundamentais da população envolvida, tampouco que a população eventualmente identificada em situação de vulnerabilidade social será desalojada sem o correspondente e necessário encaminhamento a abrigos públicos ou algum local de habitação digna, providência administrativa a ser levada a efeito pelas autoridades públicas em toda e qualquer desocupação coletiva envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade social.



    3. Em 7.6.2023, pela Petição Avulsa STF n. 58.540, a Associação dos Proprietários, Comodatários, Locatários e Arrendatários de Imóveis Localizados às Margens de Rios, Riachos, Córregos, Lagoas, Lagos e Represas de Ribeirão Preto e Região pede a consideração dessa decisão. Afirma que teria tomado conhecimento de que a Câmara Municipal de Jardinópolis/SP teria encaminhado ofícios ao Ministério Público paulista e ao juízo da Primeira Vara de Jardinópolis/SP solicitando a suspensão da ordem de desocupação e esclarecendo não dispor de políticas públicas ou de local adequado para acolher a população a ser alcançada pela medida judicial (e-doc. 16).



    Em vista das ”novas informações da Câmara Municipal, a reclamante pleiteia a reconsideração da decisão que negou seguimento à reclamação (...) [e a] concessão do prazo de 10 (dez) dias para juntada do Estatuto Social, bem como, de procuração individual de cada associado” (fl. 3, e-doc. 16). 



    4. Pelo Ofício Especial de 31.5.2023, dirigido ao Ministério Público paulista e ao juízo reclamado, os vereadores da Câmara Municipal de Jardinópolis/SP expressam sua preocupação com “a situação das famílias que residem nos imóveis localizados às margens do Rio Pardo (Rancheiros), especialmente em relação aos mais vulneráveis” e pedem “a suspensão das medidas judiciais por mais 90 dias, objetivando construir soluções para os problemas apontados” (fl. 3, e-doc. 17).



    Essa preocupação suscitará, obrigatoriamente, no juízo competente, o sobre cuidado que deverá ter em relação às providências e à efetivação da desocupação, na fórmula exposta na decisão exarada e nas condições específicas dos ocupantes da área, sempre em respeito aos direitos fundamentais de que são eles titulares. 



    O documento juntado aos autos pela reclamante não revela fato novo a incidir sobre a causa, tampouco infirma as razões que levaram à negativa de seguimento à reclamação, em especial a não comprovação do estado de vulnerabilidade social dos associados da reclamante. 



    5. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora